Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a não localização do veículo e a ausência de indicação de endereço para citação do réu autorizam a extinção do processo por falta de pressuposto processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na ação de busca e apreensão, a citação do réu ocorre após o cumprimento da liminar. Frustrada a apreensão do bem, incumbe ao autor diligenciar para fornecer endereço apto à citação ou requerer a conversão da ação em execução, conforme art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
4. Esgotadas as diligências para a localização do veículo e não tendo o autor fornecido novo endereço para essa finalidade, ou requerido a conversão da ação em execução, vê-se que o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, sem que seja aperfeiçoada a relação processual, que apenas se dá após a apreensão do veículo, quando se promove a citação do réu, que é pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo.
5. Inaplicável o art. 485, § 1o, do CPC, pois não se trata de abandono da causa, mas de falta de pressuposto processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Na ação de busca e apreensão, frustrada a apreensão do bem, incumbe ao autor indicar endereço para citação ou requerer a conversão em execução, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto processual.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o e 485, IV; Decreto-Lei n. 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1994814, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 30/4/2025; TJDFT, acórdão 1149919, Rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 7/2/2019.